Tribunal: TJPA
Processo: 0844721-46.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844721-46.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDMILSON CORREA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RESP 1.251.993/PR. PREJUDICIAL REJEITADA.

MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO
. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.
NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RESP 1.251.993/PR
.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ATS E PROGRESSÃO FUNCIONAL.
NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
APELAÇÃO E

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição de Fundo de Direito.

R
elação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
). N
a presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85
)
, devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.
Prejudicial rejeitada.

2-
Mérito. Progressão Funcional.

A Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal efetivo desde 08.08.1991 (Id 11138180 - Pág. 1), na qualidade de Professor Licenciado Plena-MAG 03, e com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 11138180 - Pág. 1), sem, no entanto, ver implementada as demais progressões. Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3- Possibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal,
adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior
.

4-
Apelação e

Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e ao REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
EDMILSON CORREA QUARESMA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal (processo nº
0844721-46.2019.8.14.0301-PJE
) ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, concedo a segurança, determinando ao Impetrado que proceda a retificação do enquadramento inicial da carreira do Impetrante, adequando-se ao disposto no art. 11, da Lei Municipal n° 7.528/91, e implementação imediata na sua remuneração da parcela remuneratória correspondente à 60% (sessenta por cento) do vencimento-base com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devida a título de progressão funcional com enquadramento na referência 13 do cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno – MAG.03, do Município de Belém.

Sobre os valores retroativos, limitados a data do ajuizamento da ação, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da notificação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas e sem honorários.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC, c/c art. 14, §1°, da Lei Federal n° 12.016/2009).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)
”

Em razões recursais, o Município de Belém insurge-se contra a sentença suscitando prescrição. No mérito, aduz, em síntese, que não há como se admitir que a mesma circunstância, qual seja o tempo de serviço seja objeto de duas vantagens distintas, quais sejam a progressão funcional pretendida e o
adicional por tempo de serviço, bem como, alega graves impactos orçamentários decorrentes do deferimento do pleito do Apelado.

Ao final requer o
conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões,
requerendo o não provimento da Apelação e a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em verificar o direito
do Apelado à progressão
f
uncional por antiguidade,
sob a alegação de prescrição do fundo de direito e,
de duplicidade da vantagem.

DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifei).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(Grifei)

Em que pese a alegação de prescrição do fundo de direito pelo Município, tem-se que o
Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
), s
endo que, no caso concreto, não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo não se visualiza a prescrição da pretensão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85
)
,
senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifei).

Com efeito, não resta dúvida de que a prestação pretendida pelo Apelado consiste em relação de trato sucessivo em que as prestações, somente serão atingidas, progressivamente, à medida que se completar o prazo de 05 anos.

Outrossim, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC
, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). (grifei)

Em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1-
Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.
2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26). (grifei).

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012
. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência. 3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. A QUESTÃO NÃO VERSA SOBRE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL E SIM SOBRE REGULARIZAÇÃO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. SUSTENTAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES DEVERIAM SOLICITAR SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ART. 19 DA LEI Nº 7.528/1991 E DO ART. 2º DA LEI 7.673/93.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2012.03411711-78, 109.479, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-06-25, Publicado em 2012-06-29 - grifei).

Dessa forma, considerando que a pretensão da Autora consiste no seu reenquadramento e percepção de valores decorrentes da incorporação da progressão funcional, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, contudo, considerando tratar-se de mandado de segurança, deve ser limitado
deferimento do pedido da Impetrante à data de impetração do presente writ.

Assim,
rejeito a prejudicial arguida.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art.
10
– Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º

Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifei).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifei).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifei).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifei).

Referida Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.
Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 (fl. 26) e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

Assim, resta demonstrado que o Apelado preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal efetivo desde 08.08.1991 (Id 11138180 - Pág. 1), na qualidade de Professor Licenciado Plena-MAG 03, e com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 11138180 - Pág. 1), sem, no entanto, ver implementada as demais progressões. Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26 – grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudiciado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01 - grifei)

Ademais, quanto à assertiva de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, sob a alegação de similaridade entre os adicionais, não merece prosperar, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério público municipal.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2.
Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém
.
Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019 - grifei)

Assim também tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante depreende-se do julgado abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública. 3 -
Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência
.
A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR(A).
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016 – grifei)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto e
, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, para manter a sentença
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024